Tribunal: TJES
Processo: 5000077-10.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-10.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA DE CARLI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000077-10.2021.8.08.0059
Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: ROSANGELA DE CARLI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI). SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA, UMA VEZ QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS A INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA RÉ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NO MÉRITO, TRATA-SE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE CONSTATOU SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DO AUTOR. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. CONFORME ACERTADO NA SENTENÇA, NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS VIOLAÇÃO NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO TOI. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.